Tribunal: TJSP
Processo: 1017909-83.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017909-83.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO
BENEDITO
NETO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017909-83.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 28.101/20
2
VOTO No 28.101/20
EMB. DE DECLARAÇÃO 1017909-83.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ANTONIO BENEDITO NETO
EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
INTERESSADO: DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO DETRAN/SP
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Omissão e/ou
contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
venerando acórdão de fls. 133/136, que, por votação unânime, negou provimento
ao apelo do embargante, mantida assim a r. sentença denegatória em mandado de
segurança, com o objetivo de anulação de procedimento administrativo
instaurado pelo Detran para cassação do direito de dirigir.
Alega o embargante, desta feita, omissão e/ou contradição do
venerando acórdão embargado, no tocante à notificação sobre a instauração do
processo administrativo.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, enfrentando as questões
importantes para a solução da lide, ainda que sem menção expressa aos
dispositivos legais e constitucionais invocados, por não ser obrigatório à Turma
Julgadora examinar todas as normas citadas.
Os elementos de prova constantes dos autos foram devidamente
analisados por esta Colenda Câmara julgadora, visto que o venerando acórdão
expressamente abordou tal questão ao consignar: “[...]. Com efeito, dispõe o art.
24, da Resolução Contran 182/05, que: Art. 24. No curso do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017909-83.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 28.101/20
3
administrativo de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a notificação
para a entrega da CNH, de que trata o art. 19 .
Contudo, no caso do impetrante, houve instauração de quatro
procedimentos administrativos de suspensão do direito de dirigir e três
encontram-se com o trânsito em julgado (fls. 77). E os documentos de fls. 84/88
demonstram que o impetrante foi notificado a respeito das instaurações,
constando a relação de remessa aos correios, no endereço cadastrado pelo
impetrante que, aliás, conforme informações de fls. 90, eram três. Informou
também a impetrada que existe procedimento de cassação, pois o impetrante
sofreu nova autuação de trânsito, enquanto cumpria a penalidade de suspensão
do direito de dirigir, pelos processos de suspensão nos 25756/2010, 34411/2010,
52504/2010, 101576/2010, 125325/2010, 106963/2011 e 184860/2011 (fls. 77).
Constam, no prontuário de multas do requerente, mais de 35 autos de infração
de trânsito, que somam mais de 160 pontos em sua CNH (fl. 79), a indicar,
portanto, que o impetrante é infrator contumaz”. grifei
A bem da verdade, na espécie, pretende o embargante o reexame da
matéria decidida, inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é
responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017909-83.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 28.101/20
4
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que,
a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais
citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (STJ 4a Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser pleiteado
pela via recursal adequada.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator